Tribunal: TJES
Processo: 0000982-84.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000982-84.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TADEU MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
TADEU MACHADO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença de fls. 145/148, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face da ora apelante às fls. 02/02-v, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 22 de dezembro de 2021, na Ladeira da Igualdade, na cidade de Mimoso do Sul, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão de fl. 17 e auto de constatação provisória de fl. 20).

Segundo consta, as forças de segurança têm informações do envolvimento do denunciado no tráfico de drogas em diversos pontos da cidade.

Depreende-se, então, que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a polícia militar que recebeu informações de que ‘Tadeuzinho’ estava realizando intenso tráfico de drogas na Ladeira da Igualdade. Durante patrulhamento na localidade, o denunciado percebeu a presença dos militares e dispensou buchas de maconha, correu para dentro de sua residência e jogou uma sacola pela janela.

Dada voz de prisão, foi realizada busca na residência do denunciado, quando, então, foram encontradas mais porções de maconha. Prosseguindo nas buscas, com auxílio do cão farejador, foi localizada a sacola dispensada pelo denunciado, havendo em seu interior cerca de 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha.

Foram encontradas, ainda, mais duas porções de maconha (total de 241 gramas) e 340 (trezentos e quarenta) gramas de cocaína, também divididas em duas porções, que o denunciado mantinha enterradas”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, valorado cada dia-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou para que seja aplicada a circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal e, subsidiariamente, para isentar o réu do pagamento das custas processuais.

Ou seja, o recorrente não se insurgiu quanto à condenação ou à existência ou não de provas que pudessem descaracterizar a prática do crime de tráfico de drogas. A sua inconformidade se circunscreve tão somente à necessidade de se considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena.

Ocorre que, sem maiores inserções acerca da matéria, ao compulsar o teor da r. sentença, vê-se, com facilidade, que a referida atenuante já foi reconhecida pela magistrada
a quo
, inclusive sendo compensada integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), por serem igualmente preponderantes (artigo 67, do Código Penal), nos exatos termos delineados pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo, no particular, nenhuma justificativa para que o
decisum
seja retificado.

Para tanto, transcrevo o excerto da r. sentença, do qual me refiro:

“Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 08 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva.

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência e, por não haver preponderância, conforme entendimento jurisprudencial, promovo a compensação entre as referidas circunstâncias.

Tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias a serem valoradas, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA.”

Sobre a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, este é o uníssono entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Senão, vejamos:

1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...). (STJ; AgRg-REsp 2.026.653; Proc. 2022/0288931-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 14/12/2022).

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em regra, por serem igualmente preponderantes (art. 67 do CP), devem ser compensadas. Conquanto se trate de acusado reincidente, fica mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal e a substituição desta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, à míngua de recurso da acusação e privilegiando-se o princípio da ne reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0001469-46.2018.8.08.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

Dessa forma, conclui-se que improcedem as alegações da defesa no tocante ao mérito do recurso propriamente dito, razão pela qual a presente apelação criminal não merece ser provida.

Na sequência, incabível, por ora, a análise do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC.

Pelo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, ‘D’, CP. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao compulsar o teor da r. sentença, vê-se que a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, foi reconhecida pela magistrada
a quo
, inclusive sendo compensada integralmente com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, CP), por serem igualmente preponderantes (art. 67, do CP), nos exatos termos delineados pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. “No julgamento do Recurso Especial nº 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...).” (STJ; AgRg-REsp 2.026.653; Proc. 2022/0288931-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 14/12/2022).

3. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.